Tribunal: TJSP
Processo: 1006250-32.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULOS. Culpa do Réu na ocorrência do acidente. Existência. Versão dos fatos dos Autores corroborada por fotografias. O Réu colidiu com a traseira do veículo dos Autores, por não guardar distância segura nem conseguir frear de maneira eficaz. Presunção de culpa por colisão traseira, não afastada por qualquer elemento de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULOS. Culpa do Réu na ocorrência do acidente. Existência. Versão dos fatos dos Autores corroborada por fotografias. O Réu colidiu com a traseira do veículo dos Autores, por não guardar distância segura nem conseguir frear de maneira eficaz. Presunção de culpa por colisão traseira, não afastada por qualquer elemento de prova, nem mesmo indiciário, nos autos. Danos morais indenizáveis. Inexistência. Meros dissabores, inerentes às relações normais de trânsito, sem reflexos sociais sobre direitos da personalidade dos Autores. RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDO.